Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-04.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007986-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVAN FELIX DE BARROS - CPF: 019.136.811-30 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS, REJEITOU OS OPOSTOS PELS AUTORA E ACOLHEU OS OPOSTOS PELA RECLAMADA.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1007986-04.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

IVAN FELIX DE BARROS

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado(s):

IVAN FELIX DE BARROS

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DA PARTE RÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Da análise dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, assiste razão apenas à parte ré, na medida em que não foi apreciado o pedido de condenação a título de litigância de má-fé.

Uma vez que a parte autora altera sua versão entre a inicial e impugnação à contestação, imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão, incluindo a sua condenação em litigância de má-fé.

Embargos da autora conhecidos e rejeitados.

Embargos da ré conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recursos de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

In casu
, a demandante, em que pese os termos de sua oposição, não aponta qualquer contradição no
decisum
, visando, em sede do recurso apresentado, rediscutir a matéria, o que se mostra inadmissível para sua espécie.

Destaco, como apontado no voto objurgado, em sede de inicial, a demandante deixou de negar a existência de relação jurídica entre os litigantes, apontando de forma genérica apenas que as dívidas objeto de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito eram indevidas.

Por outro lado, tenho que assiste razão à parte demandada, vez que, muito embora conste em suas razões recursais o pedido de condenação à título de litigância de má-fé, restou por omissa sua apreciação, da qual passo a fazer no presente momento.

Pois bem. O
decisum
objurgado reformou a sentença de primeiro grau, para julgar a demanda improcedente, reconhecendo como devida as dívidas discutidas nos autos.

Quanto à multa por litigância de má-fé, saliento que, em que pese não tenha negado a existência da relação jurídica na exordial, o demandante, em sede de impugnação à contestação, alterou sua versão, onde então afirmou não possuir vínculo com a demandada.

Logo, entendo que não é razoável a parte autora ingressar com uma ação no judiciário com a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito, quando se houve a legítima contratação de serviços, com o simples objetivo de livra-se do débito de forma fraudulenta, assim, nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa em prol da empresa Embargante.

Portanto, merece retificação o dispositivo, neste ponto específico omisso, para aplicar as sanções inerentes à litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
os Embargos da parte autora e
ACOLHO
os Embargos da parte Ré, para, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condená-lo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020